Tribunal: TJSP
Processo: 1047309-35.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de declaração.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema

Ementa:
Embargos de declaração.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000757403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047309-35.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., são embargados IGREJA APOSTÓLICA
PLENITUDE DO TRONO DE DEUS e AGENOR DUQUE BARACHO DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração no 1047309-35.2016.8.26.010/50000
Embargante: Google Brasil Internet Ltda.
Embargados: Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus e outro
TJSP (Voto no 37.052)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo -
Inviabilidade.
O julgado, ademais, não precisa observar todos os
argumentos nem responder a todas questões.
Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos
legais que estão sendo aplicados na decisão proferida,
bastando para a fundamentação do julgado a análise dos
conceitos contidos no sistema jurídico.
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Google Brasil Internet Ltda. (fls. 01/09), nos quais se deduz omissão e
obscuridade, inclusive para fins de prequestionamento, no V. Acórdão
proferido a fls. 1.042/1.053 dos autos principais.
É o relatório, no essencial.
2. Anote-se, de plano, que em caso de embargos de
declaração não é possível sustentação oral, de modo que inexiste prejuízo da
realização do julgamento pelo sistema virtual. Assim, em face do
confinamento determinado em virtude da pandemia de COVID-19, conforme
Resolução no 314 do CNJ, de 20.04.2020, deve-se priorizar o julgamento
virtual para evitar a paralisação e procrastinação de processos, a não ser em
casos em que haja prejuízo real pela utilização do sistema, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
caracteriza no caso em tela. Dessa forma, observada a regra de inexistência de
nulidade sem prejuízo (“pas de nullité sans grief”), realiza-se o julgamento
pelo sistema virtual.
São embargos declaratórios, sob o fundamento de omissão e
obscuridade, inclusive para fins de prequestionamento, no V. Acórdão
proferido a fls. 1.042/1.053 dos autos principais, cuja ementa é de seguinte
teor:
“Apelação Cível.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais Autores que pretendem a remoção de vídeo
ofensivo à honra, sua imagem e reputação inserido pelo
corréu Diego no “Youtube”, site administrado pela corré
Google Brasil Internet Ltda. (“Google”) Sentença que
julgou parcialmente procedente a ação, para o fim de
condenar a corré Google na obrigação de retirar do ar o
vídeo em questão e o corréu Diego ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00
Recurso de apelação interposto pela corré Google Corré
Google que atua, no caso, como provedora de hospedagem
(YouTube), não havendo, em tese, responsabilidade pelas
informações e pelo conteúdo veiculado por seus usuários
Hipótese, contudo, em que houve veiculação de vídeo que
contém informações que caracterizam violação à liberdade
religiosa e ofensa à honra e à imagem dos autores

Liberdade de expressão que não pode ser exercida de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
irrestrita, prejudicando direto de terceiros Caráter ilícito
configurado Alegação da corré Google de que a ordem de
indisponibilização do vídeo deve ser restrita ao território
nacional Descabimento Determinação que não pode
ficar restrita à plataforma de acesso no Brasil Precedente
da Câmara Ato ilícito que se originou no Brasil Ré que
é responsável pela sua remoção Inexistência de violação
a soberania de estados estrangeiros Sentença mantida
Recurso desprovido.
Nega-se provimento ao recurso.”
Em verdade, nada há a aclarar na decisão embargada. Não
passam estes embargos de tentativa de modificar a decisão proferida, daí
decorrendo seu caráter nitidamente infringente.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
pela Turma Julgadora, não havendo obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão no julgado a ser suprida. O resultado do julgamento desfavoreceu a
tese sustentada pela embargante, mas tal circunstância não enseja a revisão da
matéria como pretende a recorrente.
A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração não têm função
infringente, não servindo para esclarecer dúvida subjetiva nem para reforma
da conclusão do julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o inolvidável
Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se pode pedir
correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo
de declarar não significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por igual, preleciona que
nos embargos declaratórios não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ
120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não precisa o juiz reportar-
se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe
um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a res in judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do mesmo
modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de Declaração no 199.368-1, em
que foi Relator o Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível, não se podendo
atribuir aos embargos de declaração efeitos meramente infringentes. Se não
concorda a parte com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve fazer
uso dos recursos adequados, dentre os quais não se encontra a via processual
eleita.
A matéria cuja discussão é proposta nos embargos de
declaração foi expressamente analisada no acórdão embargado, que concluiu
não se limitar a obrigação de fazer à URL da original publicação, mas a
outras dela decorrentes, inclusive postadas fora do país, uma vez que o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
ilegal teve origem no Brasil.
Assim, basta que novas URLs com a mesma publicação
sejam indicadas pela embargada com pedido de remoção, para que esteja a
embargante obrigada ao cumprimento do dever de exclusão.
Não há falar em limitação do cumprimento da obrigação de
fazer à URL original.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
Christine Santini
Relatora